Tribunal: TJSP
Processo: 2030389-31.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão impugnado afastou na parte dispositiva determinados insumos que guardam relação direta com o home care. Contradição interna configurada. Devida a cobertura de insumos que exigem aplicação por equipe técnica e seriam ministrados em ambiente hospitalar, mas não os de uso contínuo. Parcial provimento do Agravo de Instrumento mantido, mas com alteração dos insumos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão impugnado afastou na parte dispositiva determinados insumos que guardam relação direta com o home care. Contradição interna configurada. Devida a cobertura de insumos que exigem aplicação por equipe técnica e seriam ministrados em ambiente hospitalar, mas não os de uso contínuo. Parcial provimento do Agravo de Instrumento mantido, mas com alteração dos insumos de cobertura afastada. Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo.